Tribunal: TJSP
Processo: 0000817-95.2024.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Pretensão de decretação de nulidade do processo administrativo disciplinar – Inadmissibilidade – Inexistência de violação dos princípios do processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Hipótese em que inexiste qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Pretensão de decretação de nulidade do processo administrativo disciplinar – Inadmissibilidade – Inexistência de violação dos princípios do processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Hipótese em que inexiste qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, bem como não restou caracterizada violação a direito da personalidade, base para reparação por danos morais.
Sentença mantida.
Recurso não provido.